Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-46.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais ajuizada por ELETRICA SARA LTDA - ME em face de BANCO SAFRA S A. A sentença o julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, razão pela qual o Réu interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido. Após, o réu, por meio da petição de ID. 28320304, comunica a realização de acordo com a parte Autora, bem como o cumprimento do acordo no Id 29004400. Nos termos do artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, é atribuição da Relatoria homologar desistências e autocomposições das partes. Nessas condições, uma vez que devidamente assinado pelos patronos das partes, os quais possuem poder para transigir em juízo, conforme se verifica nas procurações de Id 24766024 e id. 24766041, homologo o acordo, nos termos em que restou firmado, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil de 2015. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos na forma convencionada. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora